Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724023-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE QUEIROZ DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Intimem-se os agravados, Distrito Federal e Instituto AOCP, para manifestarem-se, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro (CPC/2015 183), se a aprovação do agravante Felipe Queiroz de Souza na fase de avaliação médica se mantém enquadrada na categoria “subjudice”, conforme alegado em ID 61251413. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator